Tribunal: CARF
Processo: 15956.720191/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720191/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.920 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL CARLOS CHAGAS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO REALIZADO NOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO.
Existindo comprovação de que o contribuinte realizou o pagamento do IRRF
nos autos de ação trabalhista, não subsiste lançamento fiscal que visa exigir do
contribuinte o pagamento do mesmo tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 01-27.276,
proferido pela 1a Turma da DRJ/BEL, que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada, para exonerar o crédito tributário relativo ao tributo código 5936 e
excluir os coobrigados listados do pólo passivo da obrigação tributária.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o presente processo Auto de Infração relativo a apuração de saldo devedor de
créditos tributários:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720191/2012-50
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720191/2012-50

a) tributo , Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, código 0561, no valor de R$
189,14, fato gerador em 31/08/2008; e
b) Imposto de Renda Retido na FonteIRRF, código 5963, no valor de R$ 30.879,19, fato
gerador em 30/11/2008; ambos declarados em DIRF, e não extintos pelo contribuinte.
A multa de ofício aplicada foi de 75%.
A sujeição passiva dos tributos, constantes deste auto de infração, com base no art. 124
da lei 5.172/66, também recaiu sobre as pessoas físicas:
-José Favaro Júnior, CPF 021.442.12872;
-Nicolau Dinamarco Spinelli, CPF 242.679.02887;
-Carlos César Palma Spinelli, CPF 035.306.56844;
-Guilherme Pincerno Fávaro, CPF 074.339.26801;
-Elizabeth Maria Pincerno Favaro, CPF 551.050.33868; e
-Marco Aurélio Palma Spinelli, CPF 071.735.31845.
Contribuinte, e sujeitos passivos solidários, impugnam a autuação alegando:
-erro na declaração, com incorreção do débito;
“...Contudo, equivocou-se a fisca1izaço ao mencionar que a empresa impugnante
reteve a valor do IRRF e no repassou ao Fisco.
Inicialmente, façamos um breve relato do processo trabalhista.
As fls. 1360, o D. Juiz Trabalhista homologou as cálculos de fls. 1322/1346, sendo que
o valor de R$ 30.342,63, relativo ao IR, seria deduzido do crédito do autor, Sr.
Lindolfo.
Determinou-se, no mesmo despacho de fls. 1360, que, por ocasião da liberação dos
valores, aqueles relativos aos tributos seriam transferidos diretamente ao órgão
responsável através de gula de retirada expedida pelo juízo.
Após efetuar diversos depósitos na ação trabalhista, a empresa impugnante, as fls.
1381 do processo, depositou a saldo remanescente de R$ 85.496,39, sendo que, deste
valor, especificou a quantia de R$ 30.879,19 relativa ao imposto de renda, conforme
pode se aferir da própria guia de depósito, campo 10.
Aqui vale esclarecer que fora depositado R$ 30.879,19 e no os R$ 30.342,63 em função
da atualização do período transcorrido entre o despacho de fls. 1360 e a data do
depósito.
Mais adiante, as fls. 1402, o D. Juiz Trabalhista retificou, em função de erro material,
os valores dos tributos para que constassem aqueles da conta homologada de fls. 1327.
Na referida conta, conforme pode se observar da ft. 1327, o valor do IR era R$
26.382,23 (soma de R$ 25.579,73 mais R$ 802,50), que corrigido chegou ao valor de
R$ 26.834,52.
Ainda no referido despacho de fls. 1402, ocorrido em 22 de abril de 2009, o D. Juiz
julgou extinta a execução e determinou a transferência dos valores dos tributos à
União.
Posteriormente, em 11 de janeiro de 2011, no despacho de fls. 1451, o D.Magistrado
solicitou a Secretaria informações acerca da transferência dos tributos, conforme
determinado as fls. 1404.
Nas fls. 1455, fora anexado urn extrato do Sistema de Informações Banco do Brasil —
Emiss5o Centralizada da DIRF — onde consta a seguinte pagamento: data de retenção
05/05/2009 data de pagamento 05/05/2009
1.R. Retido 27.721,62
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720191/2012-50

empresa impugnante depositou valor maior do que o realmente devido a titulo de
imposto de renda.
Isso porque, como explicado acima, o _Raiz Trabalhista retificou o valor dos tributos,
passando de R$ 30.342,63 — fls. 1360 — para R$ 26.834,52 — fls. 1402.
Uma vez depositado, em juízo, o valor do IR, no existe mais responsabilidade da
empresa impugnante com relação ao referido tributo.
Deveria a fiscalização ter diligenciado junto ao processo 1 trabalhista para aferir a sua
conversão em renda, o que não deve ter sido feito, haja vista a informag5o de
pagamento constante das fls. 1455.
Assim, restando comprovado que o pagamento do IR fora I feito no processo
trabalhista, inclusive em valor maior que o devido, no prospera o lançamento fiscal.
- extinção do crédito tributário, relativo ao código 0561, por pagamento;
- não houve conduta dolosa dos sujeitos passivos solidários que autorize a figuração dos
mesmos no pólo passivo do auto de infração.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO ESPONTÂNEO. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por
parte da Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à
data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já
declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. É necessária a prova do interesse comum na
relação jurídica que ocasionou o fato gerador para que haja a responsabilidade solidária
do sócio-gerente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, pugnando pelo provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir
analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A controvérsia gira em torno da exigência de IRRF, código 5936 (IRRF – Rend
Decor dec Justiça Trabalho, exceto art. 12A L.7.713/88), no valor de R$ 30.879,19, fato gerador
em 30/11/2008. O Fisco acusa o contribuinte de não ter recolhido o tributo. O contribuinte, em
sentido oposto, sustenta que efetuou o recolhimento, nos autos de processo trabalhista, pugnando
pela extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, VI, do CTN.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720191/2012-50

Em recurso, o contribuinte ratifica suas alegações, aduzindo que efetuou o
depósito do valor em juízo, conforme guia de fls. 1.381 (e-fls. 268 do PAF), e que tanto a
fiscalização como a própria decisão recorrida, equivocaram-se ao afirmar que a recorrente reteve
o valor do IRRF e não repassou ao Fisco.
As alegações do contribuinte prosperam. Compulsando os autos, deve-se apontar
alguns fatos que, ao meu ver, esclarecem a controvérsia.
Colaciona-se, inicialmente, a decisão judicial que homologou os cálculos da
condenação suportada pela recorrente, nos autos da ação trabalhista:

Conforme se vê, além de ter homologado os cálculos, o Juiz determinou no
mesmo despacho que, por ocasião da liberação dos valores, aqueles relativos aos tributos seriam
transferidos ao órgão responsável através de guia de retirada expedida pelo juízo.
Após efetuar os depósitos, na forma determinada, o contribuinte fez a parte do
depósito referente ao IR, na quantia de R$ 30.879,19, conforme se pode aferir da própria guia de
depósito, campo 10 (e-fls. 268):
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720191/2012-50

Mais adiante, às fls. 291, se vê que o Juiz retificou os valores do tributo para R$
26.834,52, em função de erro material, julgando, por conseguinte, extinta a execução,
determinando ainda a transferência dos valores dos tributos à União:

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720191/2012-50

Posteriormente, nota-se ainda que o Magistrado solicitou à Secretaria informações
acerca da transferência dos tributos, sendo anexado aos autos extrato extraído do sistema de
informações do Banco do Brasil, onde consta a retenção do IR. Confira-se:

Portanto, me parece inequívoco que o pagamento do IR fora feito no processo
trabalhista, tal como alegado pelo contribuinte, não prospera, por conseguinte, o lançamento
fiscal em análise.

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720191/2012-50

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para cancelar a exigência
do crédito tributário em litígio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital